Tribunal: TJDFT
Processo: 0717755-81.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717755-81.2020.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CN FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME AGRAVADO: MASSA INSOLVENTE DE BDI CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: LUCIMAR CAROLINA LEAL GALENO DOS SANTOS DESPACHO A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifesta-se pelo não conhecimento do agravo interno em sua manifestação (id 49245943). CN Fomento Mercantil Ltda. apenas repete argumentos registrados em sua apelação que não foi conhecida por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Intime-se CN Fomento Mercantil Ltda. para manifestar-se sobre a ausência de impugnação específica dos fundamento da decisão agravada no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Destaco que o prazo é exclusivamente para manifestação sobre a questão destacada, portanto, vedada a complementação, correção ou modificação das razões recursais. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator